Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702013-22.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA DA SILVA FELICIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO “Visto etc.” Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA REGINA DA SILVA FELICIANO contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que, no PJE 0756772-19.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse concedida a extensão da licença-maternidade, considerando os 180 dias a partir da alta hospitalar, ocorrida em 07/07/2023, de seu neto recém-nascido, de que detém a guarda judicial. A agravante, em síntese, tece argumentos quanto à presença da probabilidade do direito, observando a legislação que confere os direitos de licença-maternidade ao detentor de guarda, e do perigo da demora, tendo em vista que a licença se encerrou no dia 16/10/2023, privando-a do justo convívio. Assim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para que a licença-maternidade tenha início na data da alta hospitalar do recém-nascido, em 07/07/2023, confirmando-se, ao fim, a tutela antecipada. É o relatório. Decido. Preparo recursal recolhido (ID 52240208). O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Consoante os artigos 995, parágrafo único, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é remansosa quanto ao início da contagem do período de usufruto da licença-maternidade na hipótese de internação hospitalar de recém-nascido, que se dá a partir da alta, entendimento este que foi cristalizado na súmula 24, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com o seguinte teor: “O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém- nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família”. Frise-se que a Lei Complementar 1.013/2022, regente do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF), aplicável à agravante, em seu art. 149-B, equipara a servidora que obtiver guarda judicial à servidora gestante, para fins de gozo de licença-maternidade. Dessa maneira, constatando que o recém-nascido prematuro permaneceu internado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal desde o nascimento (28/03/2023) até o dia 07/07/2023, avizinha-se a probabilidade do direito relativo ao início da licença-maternidade a partir desta última data. Deveras, ainda que a legislação pertinente não realizasse a sobredita equiparação, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança, haver-se-ia de compreender como direito da guardiã e do recém-nascido o lapso de licença-maternidade a partir da alta hospitalar, de modo a assegurar o pleno desenvolvimento físico e psíquico da criança, estreitando-se, outrossim, os laços afetivos. No que concerne ao perigo da demora, também se faz presente. Isso porque, a licença, da forma como concedida pelos agravados, encerrou-se em 16/10/2023, situação que prejudica e afeta o convívio com a criança. Por derradeiro, a liminar em relevo não é irreversível, podendo o Judiciário revogar a decisão a qualquer momento caso não subsistam os motivos aqui perfilhados. Portanto, em sede de cognição sumária, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), para que seja estendida a licença-maternidade da agravante, contando-se os 180 dias a partir data da alta hospitalar do recém-nascido, em 07/07/2023. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, em razão de interesse de incapaz, colha-se parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito